Tribunal: TJDFT
Processo: 0707169-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento aos recursos das rés
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de modo expresso e fundamentado a questão referente à licitude da rescisão imotivada do contrato de plano de saúde, entendendo ser inaplicável o Tema no 1.082 do STJ, uma vez que não se trata de tratamento garantidor da vida da parte autora. Omissão inexistente.
4. Para fins de prequestionamento, se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.082, STJ. Acórdão 2006732 de Relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível. Acórdão 2007846 de Relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível.